Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730097-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANE MORAIS DE LIMA AGRAVANTE: H. M. D. L. G. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H.M.D.L.G., em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, e sem prejuízo de reapreciação após apresentada a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, indeferiu a tutela de urgência formulada para que o ente público fosse compelido a fornecer terapias na modalidade ABA. Nas razões recursais (ID 61830828), o autor agravante informa que “foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F 84.0), necessitando de tratamentos específicos, com equipe multidisciplinar para melhora e abrandamento de sintomas, bem como para seu desenvolvimento interpessoal”. Afirma que o pleito “é embasado em relatório médico devidamente fundamentado, documentos que comprovam a pendência em fornecimento de tratamento, negativas de consultas, dentre outros, sendo que a necessidade de início imediato é visível, como constante no próprio relatório médico que afirma que o diagnóstico foi fechado tardiamente”. Argumenta que “Inexiste previsão legal que determine a análise de custo benefício para que um tratamento seja fornecido aos seus cidadãos, por intermédio do Estado, como quer fazer incidir a r. decisão. A Constituição Federal é clara quanto ao acesso universal e igualitário, ou seja, sendo necessário ao Agravante, deve ser fornecido”. Destaca que “a lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2°, III e 3°, III, “b” a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo”. Aduz que, no caso, o relatório médico “comprova tanto a condição clínica do Agravante (probabilidade do direito) quanto a demora injustificada de acesso às consultas para fechamento do diagnóstico (risco de demora), sendo que isso vem ocorrendo igualmente com as terapias de que necessita, pois até hoje não conseguiu realizar o tratamento que lhe foi indicado há anos”. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento do tratamento vindicado na inicial. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, senão vejamos. O agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público o fornecimento de terapias na modalidade ABA. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “[...] II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, diferente do alegado pela autora, embora os serviços de saúde sejam padronizados no SUS, a modalidade de tratamento prescrita - método ABA - não é prevista nas políticas públicas. Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a tratamento em modalidade não padronizada pelo SUS, entendo aplicável, por analogia, o Tema 106 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas anexas, números 1166, 2388 e 2931, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação ao custeio do tratamento. Na mais recente (NT 2391), produzida em 04/01/2024, o Núcleo de Assessoramento Técnico apresentou a seguinte conclusão: 7.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro de autismo, com importante deficiência de comunicação e interação social, atraso desenvolvimento da fala e linguagem, padrões restritivos e repetitivos de comportamento; Considerando que o prognóstico das crianças com autismo é muito variável e as terapias são a base do tratamento da desordem neurológica; Considerando que não há comprovação científica da superioridade da terapia ABA sobre as demais; Considerando que não há estudos científicos bem delineados que demonstrem as necessidades previstas nos autos, como duração mínima de tempo das terapias e tipificação da terapia psicológica, fonoaudiológica e terapeuta ocupacional mais eficaz. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda por terapias específicas, como a terapia ABA. Porém, de acordo com as diretrizes vigentes, deve-se fornecer suporte multiprofissional às crianças com TEA, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e médicos. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito." Com efeito, em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não se evidencia configurados, de plano, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto o relatório médico aponte a necessidade do tratamento prescrito, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, que não há elemento que evidencie, prima facie, premente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que revele urgência suficiente para antepor o início imediato do tratamento postulado sem a prévia manifestação técnica do E-NATJUS. Não obstante a seriedade do transtorno que acomete o agravante, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique suplantar a primordialidade de prévia consulta ao NATJUS, de acordo com o enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que assim dispõe: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. Registre-se que a nota técnica do NATJUS sobre a eficácia e eficiência do tratamento ora vindicado para quadro clínico similar (ID 201964296 dos autos de origem) nega a alegação de urgência, aferida à luz da definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina – CFM, razão pela qual não confere periculum in mora ao direito postulado. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação do NATJUS, no prazo fixado na origem (em até 30 dias), no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator